Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TESES DEVIDAMENTE AFASTADAS. BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Não houve contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto à base de cálculo da taxa de ocupação, uma vez que este foi bem claro e objetivo ao fundamentar que a base de cálculo da taxa ocupação, segundo o art. 37-A combinado com o art. 24, inciso VI, da lei no 9.514/1997, deve ser o valor indicado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário, para efeito de venda em público leilão.
4. No caso, não houve contradição na fundamentação do acórdão embargado com relação ao termo inicial da taxa de ocupação, uma vez que ficou claro que há de se observar que a aquisição da propriedade do imóvel pelo apelante ocorreu somente em 01/04/2022, conforme matrícula juntada aos autos, de modo que a partir dessa data o apelante passou a deter qualquer direito ou pretensão em relação ao imóvel.
5. Não cabe a majoração de honorários advocatícios (honorários recursais) quando não houve fixação na origem em seu favor.
6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.